Tribunal: TJMT
Processo: 0027338-18.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027338-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELAINE RIBEIRO CAVALCANTI - CPF: 603.693.291-04 (APELADO), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADOR GERAL FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA COM CONVERSÃO PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - AUXILIO DOENÇA DEVIDO NO PERÍODO EM QUE O SEGURADO NÃO RECBEU ADMINISTRATIVAMENTE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Evidenciado por perícia médica, que a parte segurada apresenta incapacidade total e temporária, decorrente de doença degenerativa, não há que se falar em auxílio-acidente, mas é devido o auxílio-doença previdenciário. 2. Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0027338-18.2015.8.11.0041, movida por
ELAINE RIBEIRO CAVALCANTI
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, determinando ao requerido que proceda com restabelecimento do beneficio previdenciário de auxílio doença enquanto durar a incapacidade laboral (Id: 135210376 – páginas 176 a 182).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 1135210376 – páginas 187 a 190), quanto a configuração da dor como sequela e data da implementação do auxílio-acidente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 135210384), requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0027338-18.2015.8.11.0041, movida por
ELAINE RIBEIRO CAVALCANTI
, no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, determinando ao requerido que proceda com restabelecimento do beneficio previdenciário de auxílio doença enquanto durar a incapacidade laboral (Id: 135210376 – páginas 176 a 182).

Inicialmente, a parte Apelante aduz que há uma contradição na sentença proferida pelo Juízo de Origem, no que consiste a doença em que a parte Autora ora Apelada foi acometida.

Em espeque, realmente a Recorrida colaciona a exordial uma cópia de um atestado médico que indica dor o membro superior direito (Id: Id: 135210374 – páginas 20), além disso, o pleito administrativo fundamentou-se Reumatismo não especificado – CID M79 – OUTROS TRANSTORNOS DE TECIDOS MOLES (Id: 135210374 – páginas 22).

Não obstante, faz-se necessário esclarecer, que além da alegada enfermidade, durante a perícia foram observadas outras espécies de doenças que também haviam acometido a parte Apelada, sendo que agiu em acerto o Juízo “a quo”, ao considerar tais doenças em

sua
decisum
.

Quanto ao mérito recursal, é um saber público e notório, que a concessão dos benefícios de auxílio-doença se condiciona à verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91.

Como bem ponderado pelo Juízo de Origem, são esses:

“(...) Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-à paga enquanto permanecer nessa condição. (...) Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a). (...) Portanto, a medida que se impõe é a procedência parcial dos pedidos. (...)
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, determinando ao Requerido que proceda com o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio doença enquanto durar a incapacidade laboral. (...)”

Aliás, vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez. (TRF – 1ª Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. (...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob pena de suspensão do benefício. (TRF – 1ª Região AG/MG 0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012)”

Inequivocamente, considerando a documentação apresentada pela parte Apelada e o Laudo Pericial, tem-se que as provas presente no feito, são conclusivas no sentido de que
há possibilidade de adequação da parte autora para sua atividade habitual ou diversa
, o que demonstra a necessidade da mesma se submeter ao que é estabelecido no art. 101, da Lei nº 8213/91:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 28.4.95)”

Desse modo, a Apelada possui o direito de receber o benefício pleiteado até o momento da comprovação de sua reabilitação possibilitando o retorno da sua atividade laboral ou a impossibilidade de reversão da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.

Inobstante, ressalto ainda, que a mesma também comprovou o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais, preenchendo todos os requisitos para a concessão do beneficio, demonstrando o acerto do Juízo Singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023